Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721438-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP AGRAVADO: ROGERIO SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP em face de decisão proferida nos autos no 0009320-28.2016.8.07.0007, em que litiga contra ROGERIO SOUSA LIMA. A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos deduzida pelo executado, ora agravante, homologando o valor apurado a título de honorários advocatícios. Fundamentou que (ID92938924): “É cediço que e o título judicial transitado em julgado que determina os parâmetros que devem ser observados na ação de cumprimento de sentença. Uma vez que a base de cálculo dos honorários de sucumbência fora fixada como sendo o valor atualizado da causa (ID 56860236 e 56860426), revela-se que a correção monetária, que implicará nos cálculos dos honorários, deva ter por termo inicial a data do ajuizamento da demanda. É o que prescreve o Enunciado no 14 da Súmula do STJ: ‘Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento’. Ademais, o artigo 85, §16, do CPC, dispõe que, quando os honorários de sucumbência são fixados em quantia certa – como na hipótese dos autos, em que bastam simples cálculos para se alcançar o valor condenatório (11% sobre o valor atualizado da causa) –, os juros moratórios deverão incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão. Portanto, REJEITO a impugnação aos cálculos deduzida pela parte executada GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e, por consequência, HOMOLOGO cálculos relativos aos honorários advocatícios de ID 89701174.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nos seguintes termos (ID94194489): “A embargante afirma que a decisão ID 92938924 é omissa, uma vez que não houve a apreciação do excesso de execução, tampouco a litigância de má-fé. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante. Tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Com efeito, decisão embargada apreciou de maneira pormenorizada as questões delineadas nas petições de ids 91836792 e 92745504, não havendo qualquer vício de omissão na referida decisão, ou seja, houve a análise exclusivamente da controvérsia relativo à data de incidência dos juros e correção monetária dos honorários de sucumbência. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se.” Nesta sede, o agravante alega que a decisão é citra petita. Afirma que o juízo agravado deixou de julgar propriamente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele ofertada, assim como deixou de arbitrar honorários sucumbenciais relativos a esta fase processual e apreciar o pedido de litigância de má-fé. Sustenta que houve nítida negativa de prestação jurisdicional. Requer seja declarada a nulidade do pronunciamento agravado, assim como analisado o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3o, III, CPC, julgando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o agravado em honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor do cumprimento de sentença proposto, além de custas e, ainda, aplicando-lhe a pena de litigância de má-fé (ID27004172). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 27004174/27004175). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator